Tribunal: TJDFT
Processo: 0705621-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a prisão preventiva do pronunciado quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti, diante da existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, diante da gravidade do delito perpetrado e da possibilidade de reiteração.
2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria, o que ocorreu no presente caso.
3. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser incluídas na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado e decidir sobre elas, em razão de sua competência constitucional.
4. Recurso conhecido e desprovido.